Tribunal: CARF
Processo: 13811.002248/2005-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.002248/2005-25
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-014.466 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Embargante
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas, passando o
dispositivo a ter a seguinte redação: “Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de
votos, em acolher os embargos de declaração para reconhecer a tempestividade do recurso
voluntário e em afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, por maioria de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o creditamento sobre serviços de
remoção de pó de rocha, pá carregadeira, mão-de-obra especializada em limpeza, fretes sobre
insumos tributados com alíquota zero, fretes sobre transferências entre estabelecimentos
(empréstimo de matéria-prima recebidos de terceiros, remessa de matéria-prima para
armazenagem, retorno de armazenagem de matéria-prima, retorno de empréstimos de matéria-
prima), frete de remessa em consignação para venda, serviço de laboratório e serviço de
movimentação portuária, carga, descarga e movimentação interna. Vencido o Conselheiro Jorge
Lima Abud que negava provimento quanto aos fretes sobre insumos adquiridos à alíquota zero e
aos fretes sobre transferências entre estabelecimentos (empréstimo de matéria-prima recebidos
de terceiros, remessa de matéria-prima para armazenagem, retorno de armazenagem de matéria-
prima, retorno de empréstimos de matéria-prima)”.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.002248/2005-25
Fl. 887
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.466 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.002248/2005-25

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel
(suplente convocado(a)), Marina Righi Rodrigues Lara, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro
Antonio Souza Soares (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Mario Sergio Martinez Piccini.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte em face do Acórdão
no 3302-006.350, de 12/12/2018, no qual a embargante apresenta as seguintes alegações:
1. Omissão e obscuridade na aplicação do conceito de insumos firmado pelo STJ no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, processado sobre a sistemática de recursos
repetitivos;
2. Obscuridade ao analisar o frete de transferência entre centros UB, pois o acórdão
recorrido considerou como transferência de produtos acabados e o item foi glosado
como transferência de matéria prima pelo Despacho Decisório;
3. Omissão sobre a reversão da glosa de serviço de laboratório e serviço de
movimentação portuária, carga, descarga e movimentação interna no dispositivo do
acórdão.
Após o controle de admissibilidade do embargo, este foi admitido parcialmente,
com os seguintes termos:
Com base nas razões acima expostas, admito parcialmente os embargos de declaração
opostos pelo contribuinte, para esclarecer qual a fundamentação para a reversão da
glosa relativa aos fretes de remessas para consignação em venda e se existe, ou não,
glosa de produtos acabados na lide submetida ao colegiado e para sanar a omissão da
reversão da glosa de serviço de laboratório e serviço de movimentação portuária, carga,
descarga e movimentação interna no dispositivo e resultado do acórdão.
Encaminhe-se para novo sorteio no âmbito da turma, pois os Conselheiros relator e
redator não mais compõem o quadro de conselheiros do CARF.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os embargos de declaração são tempestivos, tratam de matéria de competência
dessa Turma, portanto passa a ser analisado.
Conforme se observa do relatório acima, o despacho de admissibilidade entendeu
que somente a suposta omissão quanto a fundamentação para a reversão da glosa relativa aos
fretes de remessas para consignação em venda e se existe, ou não, glosa de produtos acabados na
lide, deveria ser apreciada.
No que diz respeito aos fretes de insumos glosados pela fiscalização, é importante
destacar os motivos que justificaram a manutenção do indeferimento do crédito:
Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.466 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.002248/2005-25

9.5.4 Fretes e Movimentação de Insumos: de acordo com o contribuinte esses serviços
são compostos de fretes sobre insumos e movimentação portuária.
• Fretes sobre Insumos: o frete sobre insumo foi extraído da conta contábil 3061 – fretes
sobre Ingresso de Produtos. Foram considerados na Dacon créditos calculados sobre
fretes sobre aquisições de insumos, tributados aliquota zero, portanto, em desacordo
com o art. 3o, § 2°, inciso II, da Lei no 10.833/2003.
Conforme art. 289, § 1 0 , do Regulamento do Imposto de Renda — RIR/ 99, os custos
de transporte integram o custo de aquisição da mercadoria, portanto, estando a
mercadoria sujeita à aliquota zero o frete a ela vinculado não gera direito a créditos em
observância ao art. 3°, § 2°, inciso II, da Lei n° 10.833/2003.
Além disso, constatou-se pelos históricos que alguns lançamentos na conta contábil
3061 (Fretes sobre Ingressos de Produtos), se referiam a transferências de mercadorias
entre estabelecimentos, remessas de/para depósitos ou de/para armazenagens. Os
esclarecimentos fornecidos pela empresa vieram a corroborar as constatações e,
portanto, foram efetuadas as glosas referentes aos seguintes históricos dos lançamentos:

Pois bem. Como é sabido, as normas de regência permitem a obtenção de créditos
das contribuições não cumulativas, tanto i) sobre o frete pago quando o serviço de transporte é
utilizado como insumo na prestação de serviço ou na produção de um bem destinado à venda,
com base no inciso II do artigo 3o das Leis números 10.637/02 e 10.833/03; quanto ii) sobre o
frete na operação de venda, quando o ônus é suportado pelo vendedor, conforme estabelecido
nos artigos 3o, IX e 15, II da Lei número 10.833/03.
Além disso, há o direito ao crédito sobre despesas com fretes pagos a pessoas
jurídicas quando o custo do serviço, suportado pelo adquirente, é apropriado ao custo de
aquisição de um bem utilizado como insumo ou de um bem para revenda; bem como de fretes
pagos a pessoa jurídica para transporte de insumos ou produtos inacabados entre
estabelecimentos, dentro do contexto do processo produtivo da pessoa jurídica.
Após análise dos lançamentos contábeis e das descrições fornecidas, concluo que
o frete referente às transferências entre centros UB se trata da movimentação de produtos
acabados entre os estabelecimentos da Recorrente, destinados à posterior venda no comércio.
Portanto, e na visão do relator do acórdão, não seria possível admitir a tomada de crédito nesta
operação.
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.466 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.002248/2005-25

Por outro lado, em relação aos demais lançamentos, entendeu que se tratava de
frete pago na aquisição de insumos para serem utilizados na fabricação de produtos destinados à
venda, sendo passível de creditamento.
Já no que diz respeito à Omissão sobre a reversão da glosa de serviço de
laboratório e serviço de movimentação portuária, carga, descarga e movimentação interna no
dispositivo do acórdão, verifica-se que, por um equivoco, referida decisão não constou do
dispositivo, motivo pelo qual, deve ser sanada a omissão.
Desta, forma o dispositivo deve passar a conter a reversão das glosas dos créditos
por despesas com serviços de análise laboratorial, bem como a reversão dos créditos
relacionados às despesas com serviços de movimentação portuária, de carga e descarga.
Por todo o acima exposto, voto por acolher os embargos de declaração para sanar
as omissões apontadas, sem efeitos infringente, passando o dispositivo a ser redigido da seguinte
forma: “Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos
de declaração para reconhecer a tempestividade do recurso voluntário e em afastar a prejudicial
de decadência e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário para reconhecer o creditamento sobre serviços de remoção de pó de rocha, pá
carregadeira, mão-de-obra especializada em limpeza, fretes sobre insumos tributados com
alíquota zero, fretes sobre transferências entre estabelecimentos (empréstimo de matéria-prima
recebidos de terceiros, remessa de matéria-prima para armazenagem, retorno de armazenagem de
matéria-prima, retorno de empréstimos de matéria-prima), frete de remessa em consignação para
venda, serviço de laboratório e serviço de movimentação portuária, carga, descarga e
movimentação interna. Vencido o Conselheiro Jorge Lima Abud que negava provimento quanto
aos fretes sobre insumos adquiridos à alíquota zero e aos fretes sobre transferências entre
estabelecimentos (empréstimo de matéria-prima recebidos de terceiros, remessa de matéria-
prima para armazenagem, retorno de armazenagem de matéria-prima, retorno de empréstimos de
matéria-prima)”.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 890
DF CARF MF
Original